Tribunal: TJES
Processo: 0003673-67.2018.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003673-67.2018.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ALESSANDRA CARLINDA DA SILVA

APELADO: COMPANHIA DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO RCI BRASIL

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. PURGA DA MORA. ALIENAÇÃO ANTECIPADA DO VEÍCULO. MULTA DO ART. 3º, § 6º, DO DECRETO-LEI 911/69. CABIMENTO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação cível interposto contra sentença que, nos autos de ação de busca e apreensão, julgou improcedente o pedido, reconheceu a purga da mora e converteu a obrigação de restituição do veículo em perdas e danos, diante da alienação antecipada do bem pelo credor, sem aplicar a multa prevista no art. 3º, § 6º, do Decreto-Lei nº 911/69.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se, reconhecida a improcedência da ação de busca e apreensão e comprovada a alienação antecipada do veículo após a purga da mora, é devida a multa de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor originalmente financiado, prevista no art. 3º, § 6º, do Decreto-Lei nº 911/69.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 3º, § 6º, do Decreto-Lei nº 911/69 determina que, havendo sentença de improcedência na ação de busca e apreensão e tendo o bem sido alienado, impõe-se a condenação do credor fiduciário ao pagamento de multa equivalente a 50% do valor originalmente financiado, atualizada.

O STJ, no REsp 1.994.381/AL, estabelece que a multa exige cumulativamente a improcedência da ação e a alienação antecipada do bem, requisitos presentes no caso concreto.

A purga da mora obsta a consolidação da propriedade em favor do credor, de modo que a venda do veículo após o pagamento integral da dívida configura alienação indevida, tornando inviável a restituição do bem e atraindo a sanção legal.

A multa possui natureza de sanção civil e é autônoma em relação à indenização por perdas e danos, prevista no § 7º do mesmo dispositivo legal, não havendo exclusão entre ambas.

A sentença deixou de aplicar a penalidade apesar de reconhecida a venda indevida do bem após a purga da mora, impondo sua reforma para incluir a multa legal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A multa prevista no art. 3º, § 6º, do Decreto-Lei nº 911/69 incide quando a ação de busca e apreensão é julgada improcedente e o bem objeto da garantia fiduciária foi alienado pelo credor antes da sentença.

A purga da mora torna infundada a pretensão de consolidação da propriedade, e a alienação posterior do veículo caracteriza venda indevida apta a atrair a sanção legal.

A multa legal é cumulável com a indenização por perdas e danos, por possuírem naturezas distintas.

Dispositivos relevantes citados
: Decreto-Lei nº 911/69, art. 3º, §§ 6º e 7º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.994.381/AL, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 12/12/2023, DJe 14/12/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme sumariamente relatado, trata-se de recurso de
apelação cível
interposto por
Alessandra Carlinda da Silva
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Vila Velha (ID 14564735) que, nos autos da ação de busca e apreensão movida por
Companhia de Crédito, Financiamento e Investimento RCI Brasil
, julgou improcedente o processo, confirmando a purga da mora e convertendo a obrigação de restituir o veículo em perdas e danos, ante a alienação antecipada do bem pelo credor.

Em suas razões recursais (ID 14564748), a parte apelante alega, em síntese, que a r. sentença foi omissa ao deixar de condenar a instituição financeira ao pagamento da multa de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor originalmente financiado, conforme determinação do art. 3º, § 6º, do Decreto-Lei nº 911/69, uma vez que o veículo foi vendido indevidamente após o pagamento integral da dívida. Diante disso, requer a reforma parcial do julgado para inclusão da referida penalidade e a majoração dos honorários fixados.

Nas contrarrazões (ID 14564750), a instituição financeira pugna pelo desprovimento do recurso, aduzindo que a multa não seria aplicável, já que a ação não teria sido julgada improcedente por ausência de mora inicial, e que a indenização fixada já seria suficiente.

Inicialmente, por estarem reunidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade previstos no Código de Processo Civil,
conheço
do presente recurso e passo à análise do mérito.

A matéria devolvida a exame desta instância revisora cinge-se em aferir, no bojo da ação de busca e apreensão, a aplicabilidade da multa de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor financiado, prevista no art. 3º, § 6º, do Decreto-Lei nº 911/69, em favor do devedor fiduciante.

Pois bem. No caso em tela, foi ajuizada ação de busca e apreensão, informando a existência de Contrato de Financiamento, celebrado em 29/05/2013, no valor de R$ 33.461,30 (trinta e três mil, quatrocentos e sessenta e um reais e trinta centavos), a ser pago por meio de 60 (sessenta) prestações mensais, com vencimentos entre os dias 29/06/2013 e 29/05/2018.

Conforme relatado, observa-se que durante sua execução houve inadimplemento da parte ré, o que motivou o envio da notificação formalizada por carta registrada com aviso de recebimento e, posteriormente, o ajuizamento do presente processo.

Ocorre que, no curso da ação de busca e apreensão, logo após a publicação de decisão liminar (fls. 36-37),
a parte ré satisfez, tempestivamente, o crédito pleiteado
, conforme se verifica do comprovante de pagamento da Guia Para Depósito Judicial, acostada aos autos às fls. 42.

Ato contínuo, foi expedido mandado de restituição do veículo (fls. 70), haja vista que a
purga da mora
obsta a consolidação da propriedade e da posse plena e exclusiva no patrimônio do credor fiduciário.

Contudo, ao que se observa, a instituição financeira apelada procedeu à
alienação
do veículo a terceiros
, na data de 18/07/2018, ou seja, em momento posterior à purga da mora e sem que houvesse sentença consolidando a propriedade em seu favor (fls. 111). Diante disso, foi realizado o
depósito judicial do valor semelhante ao bem alienado
(fls. 144-145) e, considerando a satisfação do crédito e a extinção da obrigação, o Juízo de primeiro grau
julgou improcedente o pleito
, condenando a parte autora ao pagamento dos ônus de sucumbência (ID 14564735).

Nesse contexto, de acordo com o art. 3º do Decreto-lei nº 911/1969 (com redação dada pela Lei nº 13.043/2014), em seu parágrafo 6º, “
Na sentença que decretar a improcedência da ação de busca e apreensão, o juiz condenará o credor fiduciário ao pagamento de multa, em favor do devedor fiduciante, equivalente a cinquenta por cento do valor originalmente financiado, devidamente atualizado, caso o bem já tenha sido alienado
”. E, ainda:

“§ 7º A multa mencionada no § 6º não exclui a responsabilidade do credor fiduciário por perdas e danos.”

Nos termos da legislação de regência, em virtude da venda açodada do bem, a instituição financeira deve à recorrente, para além da reparação por perdas e danos, uma multa fixada no percentual de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor originalmente financiado.

Sobre o tema, no julgamento do REsp nº 1.994.381/AL, o Superior Tribunal de Justiça definiu que, para que a multa seja aplicada, deverão ocorrer duas situações cumulativas: (i)
sentença de improcedência
da ação de busca e apreensão e (ii)
alienação antecipada do bem
(REsp n. 1.994.381/AL, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 12/12/2023, DJe de 14/12/2023).

No caso em tela, observo que estão presentes as duas circunstâncias autorizadoras do arbitramento desta sanção pecuniária, haja vista que a r. sentença objurgada negou provimento à ação de busca e apreensão e restou demonstrado que a instituição financeira promoveu a alienação do veículo antes da prolação de sobredita sentença.

Com efeito, rememoro que a “improcedência” a que se refere o dispositivo legal deve ser interpretada de forma teleológica. Se o devedor paga a dívida, como no caso em tela, a pretensão de busca e apreensão e consolidação da propriedade torna-se infundada, levando à improcedência da ação. Nesse cenário, se o banco já se desfez do bem, tornando impossível a promoção de tutela específica voltada à restituição do veículo, entendo que incide a norma sancionatória.

Torna-se imperioso destacar, também, que a multa de 50% (cinquenta por cento) possui natureza jurídica de sanção civil e visa desestimular a venda precipitada de bens garantidores antes do desfecho da lide ou da consolidação da propriedade. Diante disso, seu arbitramento em nada se confunde com a indenização por perdas e danos (compensatória), adotada com o fim de recompor o patrimônio do devedor pelo valor de mercado do veículo perdido.

Diante disso, percebo que, no caso em comento, embora a sentença de origem tenha, corretamente, convertido a obrigação em perdas e danos, em razão da venda açodada do bem litigioso, equivocou-se ao deixar de aplicar a multa prevista pelo Decreto-Lei nº 911/69.

Tal entendimento está em linha com o adotado pelos tribunais pátrios, inclusive por este E. TJ-ES, em casos semelhantes. Vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO GARANTIDO POR ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. VEÍCULO ALIENADO. CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS. MULTA PREVISTA NO § 6º, DO ARTIGO 3º DO DECRETO LEI Nº 911/69. RECURSO PROVIDO. 1. O cerne da questão devolvida a este juízo recursal reside em decidir sobre a possibilidade de aplicação da multa prevista no § 6º do art. 3º do Decreto Lei nº 911/69, ante a improcedência do pedido formulado pela recorrida. 2. Em que pese os argumentos do d. Magistrado de origem, considerando a improcedência da busca e apreensão intentada, verifico que merece prosperar a tese recursal a fim de acrescer à condenação a multa prevista no art. 3º, § 6º do Decreto Lei nº 911/69. 3.
Nos termos da lei de regência, em virtude da venda açodada do bem, a recorrida deve ao recorrente a reparação das perdas e danos sofridos (§ 7º),
mas também a multa de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor originalmente financiado (§ 6º)
. 7. Por fim, destaco que “
a multa prevista no art. 3º, § 6º, do Decreto-lei 911/69 deve incidir quando configurada a conduta abusiva do autor que, indevidamente, alija o réu da posse do bem e o aliena a terceiro, impedindo o fiduciante de adquirir-lhe, futuramente, a propriedade plena
”. Precedentes (REsp n. 1.715.749/SC, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 23/10/2018, DJe de 29/10/2018.). 8. Recurso provido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos, concluem os Desembargadores da c. Terceira Câmara Cível, à unanimidade, conhecer do recurso e DAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto da Relatora. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00093040220128080035, Relator.: VANIA MASSAD CAMPOS, 3ª Câmara Cível)

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. PURGAÇÃO DA MORA DO DEVEDOR. RECONHECIMENTO DA PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. ALIENAÇÃO ANTECIPADA DO BEM. MULTA. CABIMENTO. CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1) A partir da redação dada aos §§ 1º e 2º do artigo 3º do Decreto-Lei nº 911/69 – aplicáveis à alienação fiduciária –, para a restituição de bem reintegrado o devedor deve efetuar o pagamento do valor integral da dívida. 2) Ocorrendo purgação da mora nos termos do artigo 3º do Decreto-Lei 911/69, a sentença deve extinguir o feito com resolução de mérito sob o fundamento de reconhecimento da procedência do pedido. Precedente TJES. 3)
Purgada a mora, cabe ao credor fiduciário restituir o bem ao devedor fiduciante, salvo se o veículo tiver sido alienado, contexto em que a obrigação relativa à devolução será convertida em perdas e danos,
sem prejuízo da aplicação de multa equivalente a cinquenta por cento do valor originalmente financiado
. 4) Recurso parcialmente provido. (TJES. Data: 13/Jun/2023. Órgão julgador: 2ª Câmara Cível. Número: 0015548-49.2009.8.08.0035.Desembargador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA. Classe: APELAÇÃO CÍVEL).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BUSCA E APREENSÃO EXTINTA SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. RESTITUIÇÃO DO BEM. IMPOSSIBILIDADE. CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I - O Superior Tribunal de Justiça, alicerçado na legislação processual, notadamente o artigo 816 do CPC, assentou que a conversão depende da impossibilidade efetiva do provimento da tutela específica e pode ser realizada inclusive de ofício. II – Aliás,
os parágrafos 6º e 7º do artigo 3º do Decreto Lei 911/69 estabelece que caso o bem objeto da busca e apreensão já tenha sido alienado, o credor fiduciário pagará perdas e danos e multa em favor do devedor fiduciante
. Precedentes. III - Agravo de instrumento conhecido e provido. (TJES. Data: 22/Aug/2022. Órgão julgador: 3ª Câmara Cível. Número: 5005927-28.2021.8.08.0000. Desembargador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS. Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE BEM MÓVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. JUROS REMUNERATÓRIOS. CAPITALIZAÇÃO. ABUSIVIDADE. VERIFICAÇÃO. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO. RESTITUIÇÃO DO BEM. NECESSIDADE. ART. 3º, §§ 6º E 7º, DO DECRETO Nº 911/1969. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Consoante entendimento formado pelo STJ, “em ação de busca e apreensão, é cabível a discussão acerca da legalidade das cláusulas contratuais como matéria de defesa” (AgRg no REsp 1170182/RS, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUARTA TURMA, julgado em 09/08/2011, DJe 19/08/2011). 2. Constatada a abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual, reputa-se descaracterizada a mora, em consonância com tese firmada pelo STJ em julgamento de recurso repetitivo (REsp 1.061.530/RS), hipótese em que deve ser julgado improcedente o pedido formulado na ação de busca e apreensão. 3.
A teor do que estabelece o § 6º, do Decreto nº 911/1969, a improcedência da ação de busca e apreensão impõe ao credor fiduciário o pagamento de multa em favor do devedor caso o bem tenha sido alienado, o que não exclui a responsabilidade por perdas e danos (§ 7º)
. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.22.015336-5/001, Relator (a): Des.(a) Tiago Gomes de Carvalho Pinto , 16ª Câmara Cível Especializada, julgamento em 20/03/2024, publicação da súmula em 22/03/2024).

Diante disso, forçoso reconhecer que, uma vez comprovada a alienação indevida do bem pela instituição credora, impõe-se a reforma da sentença objurgada para condenar a apelada ao pagamento da multa de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor originalmente financiado, devidamente atualizado.

Ante o exposto,
conheço
do presente recurso de apelação cível e, no mérito,
dou
-lhe

provimento
, para reformar parcialmente a r. sentença objurgada e condenar a instituição financeira requerente ao pagamento da multa equivalente a 50% (cinquenta por cento) do valor originalmente financiado, devidamente atualizado, nos termos do art. 3º, § 6º, do Decreto-Lei nº 911/69, mantendo-se inalterados os demais termos do
decisum
.

É
como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto da relatoria.